Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-33.2013.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-33.2013.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO RODRIGUES GALVAO - CPF: 655.776.049-15 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), CLAUDIO GOLICZESKI - CPF: 502.881.139-34 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), GILMAR GOLICZESKI - CPF: 022.168.751-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA O RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MAURO RODRIGUES GALVÃO,

cont
ra acórdão que rejeitou o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Num. 215993650) ao RECURSO DE APELAÇÃO (Num. 214727164), à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num.
223560656 -
pág. 01)
.

O embargante alega omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não analisou certidão de cumprimento de mandado de arresto, sequestro e citação da parte embargada. Aduz que o
decisum
ignorou seu reclamo quanto à falta de pronunciamento sobre seu pedido de citação por Edital das partes. Entende que o órgão julgador, em seu comando sentencial, ofendeu os termos da Súmula 240/STJ.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado e análise de matéria para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (Num. 228746156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O
decisum
foi reanalisado e nele não se encontrou omissão ou contradição. As questões alegadas em sede de Embargos de Declaração contra o acórdão do Recurso de Embargos de Declaração, em decorrência do desprovimento do Recurso de Apelação, foram examinadas, conforme extrato do acórdão (
Num. 219388669)
:

O que se percebe nos autos é que não há contradição a ser dirimida. As questões alegadas em sede de apelação foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 212418173):

O apelante alega que seu pedido para citação por edital, realizado em 24/08/2013, não foi analisado pelo juízo singular, e que, portanto, indevida a extinção do feito (Num. 202334033 - pág. 41). Saliente-se que deveria o autor, ora apelante, diante da ausência de análise do referido pedido, ao ser intimado pessoalmente e sendo de seu interesse, renovar, ao menos, o requerimento busca ou da citação por edital dos apelados, repise-se, no presente feito.

Ressai dos autos que a parte autora foi pessoalmente intimada para requerer o que de direito, em data de 21/08/2019 (Num. 202334033 – pág. 82) para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação, ou sujeitar-se à extinção do feito. Em 31/03/2021, certificou-se o decurso de prazo (Num. 202334033 – pág. 87). A sentença de extinção do processo foi prolatada em 05/06/2022 (Num. 202334039).

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, é indispensável intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1º do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a extinção de processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Quanto à aplicabilidade da Súmula 240, do c. STJ, razão também não assiste ao apelante, pois no caso em tela, não há que se exigir pedido expresso do réu, uma vez que este, sequer foi citado, de modo que inaplicável a referida súmula, conforme bem observou o juízo de piso, ao entender inaplicável
ao caso, ademais, o § 6º do art. 485 do Código de Processo Civil e o entendimento da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que os executados jamais constituíram procurador neste feito
(Num. 202334039).

A relação processual não se formou no presente feito, ante a falta da citação do réu. Assim, é possível que o magistrado, de ofício, proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa pelo autor (CPC, art. 485, III, § 1º, do CPC), não se aplicando, nesta circunstância, o enunciado sumular nº 240 do c. STJ.

Cumpre destacar que é inaplicável, nessa hipótese, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve sequer a instauração da relação processual (STJ AgRg no AREsp 34/RS).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Engana-se também, o embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Não houve demonstração de omissão ou contradição no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vício a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024